Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-93.2018.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001389-93.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS ENTIDADES SINDICAIS DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO BRASIL - FESOJUS-BR - CNPJ: 27.261.750/0001-73 (AUTOR), SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA / AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 11.573.139/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL
– AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PODER JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA – EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR – ISONOMIA – CARREIRAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA E DE ANALISTA JUDICIÁRIO – LEI N. 10.255/2014 – READEQUAÇÃO DOS SUBSÍDIOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL – TABELA DOS VENCIMENTOS CONSTANTES DO ANEXO II DA LEI IMPUGNADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Considerando que o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é tornar efetiva norma constitucional em razão da inércia de qualquer dos Poderes ou de órgão administrativo, resta claro que, existente ato normativo, que fixa os subsídios dos Oficiais de Justiça (
Lei n. 10.255/2014) - a tabela dos subsídios da carreira de Oficial de Justiça, do Poder Judiciário mato-grossense -, portanto, ausente a necessidade de regulamentação para que surta efeito, ou seja, para que tenha aplicabilidade
, configura-se a falta de interesse de agir, não havendo utilidade no provimento jurisdicional buscado, o que impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, proposta pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS/BR – em desfavor do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Governador do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de inconstitucionalidade, por omissão, da Lei Estadual n. 10.255/2014, no que concerne aos vencimentos de nível superior que deveriam ter sido incluídos na referida lei.

Alega a Autora que o Tribunal de Justiça elaborou a lei questionada, objetivando elevar a exigência de nível superior para o Cargo de Oficial de Justiça, omitindo-se, contudo, em relação à remuneração, já que os mencionados servidores continuaram recebendo como nível médio, em ofensa, de consequência, à Constituição Estadual, especificadamente, no seu artigo 139, § 1
o
.

Salienta que a remuneração dos Oficiais de Justiça deveria se assemelhar à dos Analistas Judiciários, em razão da isonomia, pois ambos os cargos possuem complexidade e formação acadêmica idênticas.

Ao final, postula a declaração de inconstitucionalidade, por omissão, da Lei Estadual n. 10.255/2014, para que seja determinado ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que dê início ao processo de elaboração da lei ordinária para fazer constar o reenquadramento dos Oficiais de Justiça, nos mesmos níveis dos vencimentos dos demais cargos de nível superior do TJMT.

A presente Ação foi distribuída, inicialmente, à Desembargadora Serly Marcondes Alves que determinou a requisição das informações dos Requeridos (Id. 1712832 – pág. 01).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a procedência do pedido (Id. 1780285 – págs. 01/10).

O Presidente do TJMT, nas suas informações, defendeu a improcedência da pretensão inicial, salientando que as atribuições do cargo de Analista Judiciário não são iguais às dos Oficiais de Justiça, bem assim que inexiste qualquer omissão constitucional (Id. 1792870 – págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou defesa ao ato impugnado, levantando, preliminarmente, o não conhecimento da ADI, ao argumento de que inexiste norma constitucional de eficácia limitada que dependa de regulamentação. No mérito, sustenta que, em vista da nova redação dada ao § 1
o
do artigo 39 da CRF, conferida pela Emenda Constitucional n. 19/1998, houve a derrogação da regra esposada no artigo 139, §1
o
, da Constituição Estadual (Id. 1856290 – págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo acolhimento da preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral do Estado e, no mérito, pela procedência do pedido (Id. 1889930 – págs. 01/07).

A parte autora rebateu os argumentos esposados pelos Requeridos e requereu a procedência do pedido e o encaminhamento do feito ao Núcleo de Solução de Conflitos do TJMT (Id. 3473397 – págs. 01/04).

A então Relatora determinou o envio dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2
o
Grau de Jurisdição (Id. 4218696 – pág. 01).

A audiência foi suspensa até que fossem enviadas as informações inerentes às negociações entre as partes (Id. 6002000 – págs. 01/02).

Em vista da criação, instalação e eleição dos membros do Órgão Especial, os autos foram a mim redistribuídos (Id. 7908228 – pág. 01).

Determinei o envio dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2
o
Grau de Jurisdição (Id. 8034996 – pág. 01). Contudo, o Presidente do TJMT informou o desinteresse da Presidência em participar da referida audiência (Id. 8201491 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, proposta pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS/BR – em desfavor do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Governador do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de inconstitucionalidade por omissão da Lei Estadual n. 10.255/2014, no que concerne aos vencimentos de nível superior que deveriam ter sido incluídos na referida lei.

Inicialmente, cumpre salientar que a preliminar de não conhecimento da ação, suscitada pela Procuradoria-Geral do Estado, será examinada conjuntamente com o mérito.

O pedido da ADI, por omissão, foi o seguinte:

2 – Que seja julgado procedente o pedido para que seja DECLARADO A INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO da Lei 10255/2014 relativo ao disposto no Artigo 139 §1º da Constituição do Estado de Mato Grosso, determinando em razão disso que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que desencadeie o processo de elaboração de Lei ordinária para em complemento à Lei ora questionada 10255/2014, faça constar o reenquadramento dos Oficiais de Justiça nos mesmos níveis vencimentais de cargo superior igualando aos demais cargos de nível superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Vê-se que o pleito da Autora diz respeito à tese de omissão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em enviar ao Poder Legislativo o projeto de lei que contemple a categoria dos Oficiais de Justiça, re-enquadrando-os, nos mesmos níveis de vencimentos do cargo de nível superior deste Poder.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão está prevista no artigo 103, §2
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 103 – Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I – (...);

§ 2º -
Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional
, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. (Negritei).

Pedro Lenza, sobre a inconstitucionalidade por omissão, assim dispõe:

(...) em inconstitucionalidade por omissão, decorrente da inércia legislativa na regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada. (
In
Direito Constitucional Esquematizado, 22
a
ed., - São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 313).

O escopo da referida ação é, portanto, obter efetiva disposição acerca da norma constitucional que dependa de lei ou de atos administrativos indispensáveis à sua eficácia e aplicabilidade. Assim, somente será relevante ao controle por omissão a ausência de medida indispensável à exequibilidade da norma constitucional.

A inconstitucionalidade é marcada por uma omissão inconstitucional, ou seja, pela inércia do Poder Público em praticar uma conduta (
non facere
ou
non praestare
) exigida pela Constituição.

No caso em questão, a parte autora afirma que há inconstitucionalidade por omissão, em razão de a Lei Estadual n. 10.255/2014 ter exigido a formação de nível superior para a carreira de Oficial de Justiça, sem, contudo, adequar os vencimentos à nova exigência.

A referida lei tem a seguinte redação:

Art. 1º Fica modificado o inciso V do Art. 10 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. (...):

(...)

V - Oficial de Justiça: compreendendo funções e atividades de cumprimento de mandados e determinações judiciais, consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior;”

Art. 2º Ficam alteradas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do Art. 26 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26 - (...):

(...)

III - (...):

a) a classe “A” é privativa de graduados em curso de nível superior em Direito, reconhecido por órgão governamental competente;

b) a classe “B” é privativa de servidores com curso de Pós-Graduação Lato Sensu em áreas relativas às atribuições desempenhadas, provido por instituições reconhecidas por órgão governamental competente e homologadas pelo Tribunal de Justiça;

c) a classe “C” é privativa de servidores com curso de Mestrado em áreas relativas às atribuições desempenhadas, provido por instituições reconhecidas por órgão governamental competente e homologadas pelo Tribunal de Justiça;

d) a classe “D” é privativa de servidores com curso de Doutorado em áreas relativas às atribuições desempenhadas, provido por instituições reconhecidas por órgão governamental competente e homologadas pelo Tribunal de Justiça.

Em que pese à alegação da Autora, entendo que inexiste inconstitucionalidade por omissão, a ser sanada pela edição de lei estadual, uma vez que não consta da petição inicial nenhuma norma constitucional estadual de eficácia limitada que necessite de regulamentação para que surta efeito, ou seja, para que tenha aplicabilidade.

Com efeito, na Lei Estadual n. 10.255/2014, precisamente, no Anexo II, consta, expressamente, a remuneração dos Oficiais de Justiça. Logo, não há falar em inconstitucionalidade por omissão, pois o subsídio de tais servidores está disciplinado na referida lei.

Na verdade, a FESOJUS/BR busca a equiparação do subsídio dos Oficiais de Justiça ao da carreira dos Analistas Judiciários que exige a formação de nível superior.

Anoto que a norma da Constituição Estadual tida como violada – artigo 139, §1
o
– confirma que a Autora visa à isonomia da carreira de Oficial de Justiça com a de Analista Judiciário. Veja-se:

Art. 139 – (...).

§ 1º -
A lei assegurará, aos servidores
de Administração Pública direta,
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. (Destaquei).

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, como sabido,
não
é instrumento processual hábil a conceder a equiparação funcional entre cargos e carreiras de servidores públicos, a título de violação ao princípio da isonomia, visto que sua finalidade é sanar uma omissão inconstitucional, o que inexiste na hipótese em questão.

Enfatizo que, ainda que fosse possível, por meio da ADO, conceder a equiparação pretendida pela Autora, a pretensão não obteria êxito, uma vez que o artigo 139, §1
o
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com o advento da Emenda Constitucional n. 19/1998, foi derrogado.

O § 1
o
do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, com a alteração constante da mencionada EC, acabou com a isonomia dos subsídios dos cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, a ser assegurada pela lei aos servidores da administração direta. Veja-se:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Observa-se que o artigo 139, §1
o
, da Constituição do Estado de Mato Grosso está em desconformidade com o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil (art. 39, § 1
o
).

Não há desconsiderar, ainda, que as atribuições das carreiras de Oficial de Justiça e as de Analista Judiciário são totalmente diferentes, justificando, de consequência, a existência de diferentes tabelas de subsídios.

O Anexos XXIII, da Lei n. 8.814/2008 (Analista Judiciário) e o Anexo IV, da Lei n. 10.255/2014 (Oficial de Justiça), comprovam a assertiva,
in verbis
:

1.2 - Título do cargo: Analista Judiciário

(...)

Atividades:
Distribuição dos processos e anotação no relatório diário; Distribuição das iniciais e petições para registro, autuação e juntada; Distribuição dos mandados para Oficiais de Justiça; Controlar, conferir e registrar a produção da Secretaria e do Gabinete; Triagem e separação de processos para impulsionamento.

Executa atividades de alta complexidade e responsabilidade de acordo com áreas específicas conforme a necessidade do Poder Judiciário. (Negritei).

1.5 Título do cargo: Oficial de Justiça

(...)

Atividades:
Fazer citações, intimações, notificações, prisões, sequestros, arrestos, penhoras, separação de corpos, integração e reintegração de posse, avaliações e demais medidas determinadas pelo Juiz. Proceder a avaliação, a guarda e conservação de bens, quando necessário, nos moldes da legislação em vigor. Cumpre o mandado e elabora os documentos relativos, constata, averigua e fiscaliza as questões ligadas às crianças e adolescentes, controla a manutenção da frota, elabora a avaliação judicial e efetua o leilão.
(Destaquei).

Nota-se que as atividades desenvolvidas pelas carreiras de Oficial de Justiça e de Analista Judiciários são diametralmente diferentes, assemelhando-se tão somente na exigência de formação de nível superior e por serem consideradas de alta complexidade (art. 10, da Lei 8.814/2008 com a alteração procedida pela Lei n. 10.255/2014).

Indago. Seria possível os servidores pertencentes à carreira de Analista Judiciário pleitearem o recebimento da indenização para cumprimento de mandados? A resposta é negativa, pois se trata de carreiras diversas.

Nessa esteira, tem-se que a existência de tabelas salariais diferentes não configura violação ao princípio da isonomia e muito menos ao artigo 139, §1
o
, da Constituição Estadual.

Por tais considerações, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para uma melhor compreensão do tema posto em mesa.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS/BR
– em desfavor do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Governador do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de inconstitucionalidade, por omissão, da Lei Estadual n. 10.255/2014, no que concerne aos vencimentos de nível superior que deveriam ter sido incluídos na referida lei.

Narra a exordial que o Tribunal de Justiça elaborou a lei impugnada, objetivando elevar a exigência de nível superior para o Cargo de Oficial de Justiça, omitindo-se, contudo, em relação à remuneração, já que os mencionados servidores continuaram recebendo como nível médio, em ofensa, de consequência, à Constituição Estadual, especificadamente, no seu artigo 139, § 1º.

Afirma-se que a remuneração dos Oficiais de Justiça deveria se assemelhar à dos Analistas Judiciários, em razão da isonomia, pois ambos os cargos possuem complexidade e formação acadêmica idênticas.

Pede, ao final, a declaração de inconstitucionalidade, por omissão, da Lei Estadual n. 10.255/2014, para que seja determinado ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que dê início ao processo de elaboração da lei ordinária para fazer constar o reenquadramento dos Oficiais de Justiça, nos mesmos níveis dos vencimentos dos demais cargos de nível superior do TJMT.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a procedência do pedido (Id. 1780285 – págs. 01/10).

O Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à época em que exerci o eminente cargo, nas suas informações, defendeu a improcedência da pretensão inicial, salientando que as atribuições do cargo de Analista Judiciário não são iguais às dos Oficiais de Justiça, bem assim que inexiste qualquer omissão constitucional (Id. 1792870 – págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou defesa ao ato impugnado, levantando, preliminarmente, o não conhecimento da ADI, ao argumento de que inexiste norma constitucional de eficácia limitada que dependa de regulamentação. No mérito, sustenta que, em vista da nova redação dada ao § 1º do artigo 39 da CRF, conferida pela Emenda Constitucional n. 19/1998, houve a derrogação da regra esposada no artigo 139, §1º, da Constituição Estadual (Id. 1856290 – págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo acolhimento da preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral do Estado e, no mérito, pela procedência do pedido (Id. 1889930 – págs. 01/07).

A parte autora impugnou estes argumentos e requereu a procedência do pedido e o encaminhamento do feito ao Núcleo de Solução de Conflitos do TJMT (Id. 3473397 – págs. 01/04).

O feito foi encaminhado à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição (Id. 4218696 – pág. 01).

A audiência foi suspensa até que fossem enviadas as informações inerentes às negociações entre as partes (Id. 6002000 – págs. 01/02).

Em vista da criação, instalação e eleição dos membros do Órgão Especial, os autos foram a mim redistribuídos (Id. 7908228 – pág. 01).

Novamente enviado à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição (Id. 8034996 – pág. 01). Contudo, o Presidente do TJMT informou o desinteresse da Presidência em participar da referida audiência (Id. 8201491 – pág. 01).

Os votos precedentes julgaram improcedente o pedido da
Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS/BR

Pois bem.

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS/BR
– em desfavor do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Governador do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de inconstitucionalidade, por omissão, da Lei Estadual n. 10.255/2014, no que concerne aos vencimentos de nível superior que deveriam ter sido incluídos na referida lei.

Emerge dos autos que a pretensão da requerente está vinculada a suposta omissão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em enviar ao Poder Legislativo o projeto de lei que contemple a categoria dos Oficiais de Justiça, reenquadrando-os, nos mesmos níveis de vencimentos do cargo de nível superior deste Poder.

Assim, pretende seja corrigida omissão detectada na Lei Estadual n. 10.255/2014, com supedâneo no artigo 139, § 1º, da Constituição Estadual, para que o Presidente do Tribunal de Justiça desencadeie processo de elaboração de lei ordinária com o fim de
“constar o reenquadramento dos Oficiais de Justiça nos mesmos níveis vencimentais dos demais cargos de nível superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão está prevista no artigo 103, §2º, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 103 – Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I – (...);

§ 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

Ainda, sobre o instituto, destaca Uadi Lammêgo Bulos (
in
Curso de direito constitucional, 8 ed. São Paulo:Saraiva, 2014, p. 151) que
“a inconstitucionalidade por omissão é a que viola a carta magna pela prática de um comportamento negativo (non facere ou non praestare)”
.

Cuida-se da inconstitucionalidade marcada pela inércia de qualquer dos Poderes do Estado e tem por finalidade, conforme escólio de Dirley da Cunha Júnior (
in
Controle de constitucionalidade, teoria e prática. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2010. p. 224.),
“a defesa objetiva da Constituição, visando à preservação da integralidade normativo-constitucional”
, não se destinando, como recorda-nos o mesmo autor,
“à defesa de direitos subjetivos, mas à tutela da própria completude do ordenamento constitucional”
.

A ação direta por omissão tem por objeto uma conduta negativa do Poder Público, não sendo, em regra, adequada para o controle da validade de uma conduta positiva adotada, pois em tal contexto, não há mora legislativa.

Pertinente a lição de Alexandre Freitas Câmara (Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 631-632):

Na conduta negativa consiste a inconstitucionalidade. A constituição determinou que o Poder Público tivesse uma conduta positiva, com a finalidade de garantir a aplicabilidade e eficácia da norma constitucional. O Poder Público omitiu-se, tendo, pois, uma conduta negativa.

A incompatibilidade entre a conduta positiva exigida pela constituição e a conduta negativa do Poder Público omisso, configura-se na chamada inconstitucionalidade por omissão.

Portanto, só há o cabimento da presente ação quando a constituição obriga o Poder Público a emitir um comando normativo e este queda-se inerte (...).

Assim, a finalidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão é, portanto, obter efetiva disposição acerca da norma constitucional que dependa de lei ou de atos administrativos indispensáveis à sua eficácia e aplicabilidade. Assim, somente será relevante ao controle por omissão a ausência de medida indispensável à exequibilidade da norma constitucional.

Neste contexto, a inconstitucionalidade é marcada por uma omissão inconstitucional, ou seja, pela inércia do Poder Público em praticar uma conduta (
non facere ou non praestare
) exigida pela Constituição.

Portanto, não é difícil perceber, dessa forma, que somente as normas constitucionais de eficácia limitada – assim entendida como aquelas
“que dependem de uma providência ulterior (lei integrativa, processo especial, etc.) que lhe compete a eficácia e disponha sobre sua aplicação”
, na clássica lição de José Afonso da Silva (Pensar – Revista de Ciências Jurídicas, Fortaleza, v. 2, n. 2, p. 7-22, ago. 1993) – é que podem servir de parâmetro para o manejo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que terá por objeto justamente a suscitada omissão inconstitucional.

In casu
, a requerente asseverou que há inconstitucionalidade por omissão, em razão de a Lei Estadual n. 10.255/2014 ter exigido a formação de nível superior para a carreira de Oficial de Justiça, sem, contudo, adequar os vencimentos à nova exigência.

A mencionada lei tem a seguinte redação:

Art. 1º Fica modificado o inciso V do Art. 10 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. (...):

(...)

V - Oficial de Justiça: compreendendo funções e atividades de cumprimento de mandados e determinações judiciais, consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior;”

Art. 2º Ficam alteradas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do Art. 26 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26 - (...):

(...)

III - (...):

a) a classe “A” é privativa de graduados em curso de nível superior em Direito, reconhecido por órgão governamental competente;

b) a classe “B” é privativa de servidores com curso de Pós-Graduação Lato Sensu em áreas relativas às atribuições desempenhadas, provido por instituições reconhecidas por órgão governamental competente e homologadas pelo Tribunal de Justiça;

c) a classe “C” é privativa de servidores com curso de Mestrado em áreas relativas às atribuições desempenhadas, provido por instituições reconhecidas por órgão governamental competente e homologadas pelo Tribunal de Justiça;

d) a classe “D” é privativa de servidores com curso de Doutorado em áreas relativas às atribuições desempenhadas, provido por instituições reconhecidas por órgão governamental competente e homologadas pelo Tribunal de Justiça.

Não obstante os argumentos da requerente, como manifestado nas informações por mim prestadas à Relatora, à época, Desembargador Serly Marcondes Alves é
“... forçoso reconhecer que não apontou a Autora qualquer omissão inconstitucional capaz de adequar seu pedido ao maneio desta ação direta. E não o fez pelo simples fato de que não havia o que ser apontado!”
(Ofício n. 334/2018-PRES, id. 1792870).

Assim, inexiste inconstitucionalidade por omissão, a ser sanada pela edição de lei estadual, uma vez que não consta da petição inicial nenhuma norma constitucional estadual de eficácia limitada que necessite de regulamentação para que surta efeito, ou seja, para que tenha aplicabilidade.

Ainda, na Lei Estadual n. 10.255/2014,
existe disciplina legal acerca do subsídio pago aos Oficiais de Justiça
, conforme trazido pela própria requerente, senão vejamos o
Anexo II
da Lei Estadual n. 10.255/2014 (Id. 1636195), afastando-se qualquer pecha de omissão.

Por outro lado, facilmente se o que pretende a requerente é a isonomia da carreira de Oficial de Justiça com a carreira de Analista Judiciário, por certo que a presente via se mostra inadequada a tal pleito.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, como sabido, não é instrumento processual hábil a conceder a equiparação funcional entre cargos e carreiras de servidores públicos, a título de violação ao princípio da isonomia, visto que sua finalidade é sanar uma omissão inconstitucional, o que inexiste na hipótese em questão.

Ainda, cabe destacar que o que se pretende é que o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que dê início à um novo processo de elaboração da lei ordinária para o reenquadramento dos Oficiais de Justiça, nos mesmos níveis dos vencimentos dos demais cargos de nível superior do TJMT.

Dessa forma, ante a ausência de lacuna ou omissão legislativa, resta ausente o interesse de agir por parte da Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS/BR.

Neste sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - MUNICÍPIO DE CLARAVAL - PERCENTUAL MÍNIMO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES EFETIVOS - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 01/2009 E 04/2012 - ARTIGO 23 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - ESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL NA NORMA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Considerando que o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é tornar efetiva norma constitucional em razão da inércia de qualquer dos Poderes ou de órgão administrativo, resta claro que, existente ato normativo tornando efetivo o dispositivo constitucional, configura-se a falta de interesse de agir, não havendo utilidade no provimento jurisdicional buscado, o que impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito.”
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.16.027321-5/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 09/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017)

Na verdade, como o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é tornar efetiva norma constitucional em razão da inércia de qualquer dos Poderes ou de órgão administrativo, resta claro que, existente ato normativo tornando efetivo o dispositivo constitucional, configura-se a falta de interesse de agir, não havendo utilidade no provimento jurisdicional buscado pelo autor.

Por fim, convém apenas registrar que o presente julgamento não implica reconhecimento da constitucionalidade, ou não, da Lei Estadual n. 10.255/2014, posto que o objeto desta ação, repito, se restringe à suposta omissão legislativa no tocante ao reenquadramento dos Oficiais de Justiça, nos mesmos níveis dos vencimentos dos demais cargos de nível superior do TJMT.

Por todo exposto, não havendo qualquer omissão a ser sanada,
julgo
extinta a ação
, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para uma melhor compreensão do tema posto em mesa.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS/BR
– em desfavor do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Governador do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de inconstitucionalidade, por omissão, da Lei Estadual n. 10.255/2014, no que concerne aos vencimentos de nível superior que deveriam ter sido incluídos na referida lei.

Narra a exordial que o Tribunal de Justiça elaborou a lei impugnada, objetivando elevar a exigência de nível superior para o Cargo de Oficial de Justiça, omitindo-se, contudo, em relação à remuneração, já que os mencionados servidores continuaram recebendo como nível médio, em ofensa, de consequência, à Constituição Estadual, especificadamente, no seu artigo 139, § 1º.

Afirma-se que a remuneração dos Oficiais de Justiça deveria se assemelhar à dos Analistas Judiciários, em razão da isonomia, pois ambos os cargos possuem complexidade e formação acadêmica idênticas.

Pede, ao final, a declaração de inconstitucionalidade, por omissão, da Lei Estadual n. 10.255/2014, para que seja determinado ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que dê início ao processo de elaboração da lei ordinária para fazer constar o reenquadramento dos Oficiais de Justiça, nos mesmos níveis dos vencimentos dos demais cargos de nível superior do TJMT.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a procedência do pedido (Id. 1780285 – págs. 01/10).

O Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à época em que exerci o eminente cargo, nas suas informações, defendeu a improcedência da pretensão inicial, salientando que as atribuições do cargo de Analista Judiciário não são iguais às dos Oficiais de Justiça, bem assim que inexiste qualquer omissão constitucional (Id. 1792870 – págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou defesa ao ato impugnado, levantando, preliminarmente, o não conhecimento da ADI, ao argumento de que inexiste norma constitucional de eficácia limitada que dependa de regulamentação. No mérito, sustenta que, em vista da nova redação dada ao § 1º do artigo 39 da CRF, conferida pela Emenda Constitucional n. 19/1998, houve a derrogação da regra esposada no artigo 139, §1º, da Constituição Estadual (Id. 1856290 – págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo acolhimento da preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral do Estado e, no mérito, pela procedência do pedido (Id. 1889930 – págs. 01/07).

A parte autora impugnou estes argumentos e requereu a procedência do pedido e o encaminhamento do feito ao Núcleo de Solução de Conflitos do TJMT (Id. 3473397 – págs. 01/04).

O feito foi encaminhado à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição (Id. 4218696 – pág. 01).

A audiência foi suspensa até que fossem enviadas as informações inerentes às negociações entre as partes (Id. 6002000 – págs. 01/02).

Em vista da criação, instalação e eleição dos membros do Órgão Especial, os autos foram a mim redistribuídos (Id. 7908228 – pág. 01).

Novamente enviado à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição (Id. 8034996 – pág. 01). Contudo, o Presidente do TJMT informou o desinteresse da Presidência em participar da referida audiência (Id. 8201491 – pág. 01).

Os votos precedentes julgaram improcedente o pedido da
Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS/BR

Pois bem.

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS/BR
– em desfavor do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Governador do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de inconstitucionalidade, por omissão, da Lei Estadual n. 10.255/2014, no que concerne aos vencimentos de nível superior que deveriam ter sido incluídos na referida lei.

Emerge dos autos que a pretensão da requerente está vinculada a suposta omissão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em enviar ao Poder Legislativo o projeto de lei que contemple a categoria dos Oficiais de Justiça, reenquadrando-os, nos mesmos níveis de vencimentos do cargo de nível superior deste Poder.

Assim, pretende seja corrigida omissão detectada na Lei Estadual n. 10.255/2014, com supedâneo no artigo 139, § 1º, da Constituição Estadual, para que o Presidente do Tribunal de Justiça desencadeie processo de elaboração de lei ordinária com o fim de
“constar o reenquadramento dos Oficiais de Justiça nos mesmos níveis vencimentais dos demais cargos de nível superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão está prevista no artigo 103, §2º, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 103 – Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I – (...);

§ 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

Ainda, sobre o instituto, destaca Uadi Lammêgo Bulos (
in
Curso de direito constitucional, 8 ed. São Paulo:Saraiva, 2014, p. 151) que
“a inconstitucionalidade por omissão é a que viola a carta magna pela prática de um comportamento negativo (non facere ou non praestare)”
.

Cuida-se da inconstitucionalidade marcada pela inércia de qualquer dos Poderes do Estado e tem por finalidade, conforme escólio de Dirley da Cunha Júnior (
in
Controle de constitucionalidade, teoria e prática. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2010. p. 224.),
“a defesa objetiva da Constituição, visando à preservação da integralidade normativo-constitucional”
, não se destinando, como recorda-nos o mesmo autor,
“à defesa de direitos subjetivos, mas à tutela da própria completude do ordenamento constitucional”
.

A ação direta por omissão tem por objeto uma conduta negativa do Poder Público, não sendo, em regra, adequada para o controle da validade de uma conduta positiva adotada, pois em tal contexto, não há mora legislativa.

Pertinente a lição de Alexandre Freitas Câmara (Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 631-632):

Na conduta negativa consiste a inconstitucionalidade. A constituição determinou que o Poder Público tivesse uma conduta positiva, com a finalidade de garantir a aplicabilidade e eficácia da norma constitucional. O Poder Público omitiu-se, tendo, pois, uma conduta negativa.

A incompatibilidade entre a conduta positiva exigida pela constituição e a conduta negativa do Poder Público omisso, configura-se na chamada inconstitucionalidade por omissão.

Portanto, só há o cabimento da presente ação quando a constituição obriga o Poder Público a emitir um comando normativo e este queda-se inerte (...).

Assim, a finalidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão é, portanto, obter efetiva disposição acerca da norma constitucional que dependa de lei ou de atos administrativos indispensáveis à sua eficácia e aplicabilidade. Assim, somente será relevante ao controle por omissão a ausência de medida indispensável à exequibilidade da norma constitucional.

Neste contexto, a inconstitucionalidade é marcada por uma omissão inconstitucional, ou seja, pela inércia do Poder Público em praticar uma conduta (
non facere ou non praestare
) exigida pela Constituição.

Portanto, não é difícil perceber, dessa forma, que somente as normas constitucionais de eficácia limitada – assim entendida como aquelas
“que dependem de uma providência ulterior (lei integrativa, processo especial, etc.) que lhe compete a eficácia e disponha sobre sua aplicação”
, na clássica lição de José Afonso da Silva (Pensar – Revista de Ciências Jurídicas, Fortaleza, v. 2, n. 2, p. 7-22, ago. 1993) – é que podem servir de parâmetro para o manejo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que terá por objeto justamente a suscitada omissão inconstitucional.

In casu
, a requerente asseverou que há inconstitucionalidade por omissão, em razão de a Lei Estadual n. 10.255/2014 ter exigido a formação de nível superior para a carreira de Oficial de Justiça, sem, contudo, adequar os vencimentos à nova exigência.

A mencionada lei tem a seguinte redação:

Art. 1º Fica modificado o inciso V do Art. 10 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. (...):

(...)

V - Oficial de Justiça: compreendendo funções e atividades de cumprimento de mandados e determinações judiciais, consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior;”

Art. 2º Ficam alteradas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do Art. 26 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26 - (...):

(...)

III - (...):

a) a classe “A” é privativa de graduados em curso de nível superior em Direito, reconhecido por órgão governamental competente;

b) a classe “B” é privativa de servidores com curso de Pós-Graduação Lato Sensu em áreas relativas às atribuições desempenhadas, provido por instituições reconhecidas por órgão governamental competente e homologadas pelo Tribunal de Justiça;

c) a classe “C” é privativa de servidores com curso de Mestrado em áreas relativas às atribuições desempenhadas, provido por instituições reconhecidas por órgão governamental competente e homologadas pelo Tribunal de Justiça;

d) a classe “D” é privativa de servidores com curso de Doutorado em áreas relativas às atribuições desempenhadas, provido por instituições reconhecidas por órgão governamental competente e homologadas pelo Tribunal de Justiça.

Não obstante os argumentos da requerente, como manifestado nas informações por mim prestadas à Relatora, à época, Desembargador Serly Marcondes Alves é
“... forçoso reconhecer que não apontou a Autora qualquer omissão inconstitucional capaz de adequar seu pedido ao maneio desta ação direta. E não o fez pelo simples fato de que não havia o que ser apontado!”
(Ofício n. 334/2018-PRES, id. 1792870).

Assim, inexiste inconstitucionalidade por omissão, a ser sanada pela edição de lei estadual, uma vez que não consta da petição inicial nenhuma norma constitucional estadual de eficácia limitada que necessite de regulamentação para que surta efeito, ou seja, para que tenha aplicabilidade.

Ainda, na Lei Estadual n. 10.255/2014,
existe disciplina legal acerca do subsídio pago aos Oficiais de Justiça
, conforme trazido pela própria requerente, senão vejamos o
Anexo II
da Lei Estadual n. 10.255/2014 (Id. 1636195), afastando-se qualquer pecha de omissão.

Por outro lado, facilmente se o que pretende a requerente é a isonomia da carreira de Oficial de Justiça com a carreira de Analista Judiciário, por certo que a presente via se mostra inadequada a tal pleito.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, como sabido, não é instrumento processual hábil a conceder a equiparação funcional entre cargos e carreiras de servidores públicos, a título de violação ao princípio da isonomia, visto que sua finalidade é sanar uma omissão inconstitucional, o que inexiste na hipótese em questão.

Ainda, cabe destacar que o que se pretende é que o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que dê início à um novo processo de elaboração da lei ordinária para o reenquadramento dos Oficiais de Justiça, nos mesmos níveis dos vencimentos dos demais cargos de nível superior do TJMT.

Dessa forma, ante a ausência de lacuna ou omissão legislativa, resta ausente o interesse de agir por parte da Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS/BR.

Neste sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - MUNICÍPIO DE CLARAVAL - PERCENTUAL MÍNIMO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES EFETIVOS - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 01/2009 E 04/2012 - ARTIGO 23 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - ESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL NA NORMA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Considerando que o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é tornar efetiva norma constitucional em razão da inércia de qualquer dos Poderes ou de órgão administrativo, resta claro que, existente ato normativo tornando efetivo o dispositivo constitucional, configura-se a falta de interesse de agir, não havendo utilidade no provimento jurisdicional buscado, o que impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito.”
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.16.027321-5/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 09/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017)

Na verdade, como o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é tornar efetiva norma constitucional em razão da inércia de qualquer dos Poderes ou de órgão administrativo, resta claro que, existente ato normativo tornando efetivo o dispositivo constitucional, configura-se a falta de interesse de agir, não havendo utilidade no provimento jurisdicional buscado pelo autor.

Por fim, convém apenas registrar que o presente julgamento não implica reconhecimento da constitucionalidade, ou não, da Lei Estadual n. 10.255/2014, posto que o objeto desta ação, repito, se restringe à suposta omissão legislativa no tocante ao reenquadramento dos Oficiais de Justiça, nos mesmos níveis dos vencimentos dos demais cargos de nível superior do TJMT.

Por todo exposto, não havendo qualquer omissão a ser sanada,
julgo
extinta a ação
, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.

É como voto.

V O T O – V I S T A

Egrégio Órgão Especial:

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da questão posta em julgamento, haja vista a divergência que se instaurou.

O dissenso consiste na indicação – ou falta dela – do preceito constitucional de eficácia limitada pendente de lei regulamentadora, a fim de que se torne hábil à produção de seus efeitos.

Neste ponto, vale destacar que o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, há tempos, mais precisamente desde à época em que exerceu a Presidência deste Sodalício, já se posicionou nesse sentido, ou seja, de que a parte autora não havia apontado nenhuma omissão inconstitucional capaz de adequar seu pedido ao manejo desta ação direta.

E disse mais.

Não o fez pelo simples fato de que não havia o que ser apontado, uma vez que existia disciplina legal acerca do subsídio pago aos Oficiais de Justiça
[1]
.

Tais informações estão contidas no Ofício n. 334/2018-PRES, de 9/3/2018, encaminhado pelo então Presidente desta Corte à Desembargadora Serly Marcondes Alves, Relatora originária desta ação
[2]
.

Porém, analisando com acuidade a laboriosa e inovadora teoria jurídica engendrada pela parte autora, pude apreender que sua pretensão consiste na declaração de inconstitucionalidade por omissão do legislador em equiparar o subsídio do Oficial de Justiça com aquele recebido pelos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, contrariando, a seu entender, o comando insculpido no art. 139, § 1º, da Constituição Estadual
[3]
.

Apenas para rememorar, a Lei Estadual n. 10.255/2014, dentre outros, elevou a exigência de nível superior para o cargo de Oficial de Justiça, compreendendo funções e atividades de cumprimento de mandados e determinações judiciais, consideradas de alta complexidade.

Por esta razão, sustenta o requerente que, ao elevar a exigência de nível superior para o cargo de Oficial de Justiça e qualificar suas funções como de alta complexidade, deve(ria) o Chefe do Poder Judiciário – na mesma lei – ter assegurado isonomia de vencimentos com o cargo de Analista Judiciário, uma vez que para este também se exige o curso superior, e suas funções e atividades operacionais são tidas como de alta complexidade
[4]
.

Neste viés, com a devida vênia ao entendimento em sentido contrário, quando a parte autora assevera em seu petitório que a Lei Estadual n. 10.255/2014 foi omissa, não se está afirmando que a aludida norma olvidou de estabelecer o subsídio dos Oficiais de Justiça.

Absolutamente.

A tabela de subsídio do Oficial de Justiça consta no Anexo II da Lei Estadual n. 10.255/2014.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, o que a Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil está argumentando é que houve a omissão quanto à inobservância do preceito contido no art. 139, § 1º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, segundo o qual a lei deve assegurar isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder.

Portanto, para a entidade que representa os Oficiais de Justiça, não existe lei assegurando a isonomia de vencimentos entre os cargos de Oficial de Justiça e de Analista Judiciário e, por esta razão, a norma constitucional indicada não pode produzir seus efeitos.

Nesse diapasão, bem ou mal, certo ou errado, o autor fez referência ao dispositivo constitucional, conforme se verifica, com clareza solar, no item 2 de seus pedidos:

“2 – Que seja julgado procedente o pedido para que seja DECLARADO A INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO da Lei n. 10.255/2014 relativo ao disposto no Artigo 139, § 1º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, determinando, em razão disso, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que desencadeie o processo de elaboração de Lei ordinária para, em complemento à Lei ora questionada
[10.255/2014]
, faça constar o reenquadramento dos Oficiais de Justiça nos mesmos níveis vencimentais de cargo superior igualando aos demais cargos de nível superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Dito de outra forma: em nenhum momento a parte autora alegou que o legislador foi omisso em estabelecer o subsídio dos Oficiais de Justiça, mas que, ao elevar o referido cargo para o nível superior, deixou de assegurar a isonomia prevista na Constituição Estadual.

Além disso, peço vênia à divergência para concluir de maneira diversa ao seu posicionamento valendo-me de sua própria fundamentação, pois, para se reconhecer a ausência de lacuna ou omissão legislativa, e consignar na parte dispositiva que não há qualquer omissão a ser sanada, a meu ver, se mostra indispensável desafiar o próprio mérito da demanda, não podendo falar, portanto, em extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Ultrapassada esta questão meramente processual, passo à análise do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

Conforme assinalado linhas atrás, a pretensão da parte autora é buscar a equiparação do subsídio dos Oficiais de Justiça ao da carreira de Analista Judiciário, haja vista que ambos os cargos exigem formação de nível superior e exercem atividades de alta complexidade.

Vale dizer: a intenção do requerente é, indene de dúvidas, compelir o Presidente desta Corte a elaborar projeto de lei visando o reenquadramento dos Oficiais de Justiça nos mesmos níveis vencimentais do cargo de Analista Judiciário, tendo em vista a alteração introduzida pela Lei n. 10.255/2014, que passou a exigir formação de nível superior para o exercício de suas funções.

Para tanto, o autor da presente ação se apegou em uma brecha prevista na Constituição deste Estado para justificar a possível omissão legislativa.

Estou a me referir ao comando insculpido no art. 139, § 1º, da Constituição Estadual, segundo o qual
“
a lei assegurará
, aos servidores da Administração Pública direta,
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas às naturezas ou ao local do trabalho”
.

Vale ressaltar que a norma contida no art. 139, § 1º, da Constituição Estadual é reprodução fidedigna da antiga redação prevista no art. 39, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ocorre porém que – conforme bem salientou o eminente Relator, Des. Márcio Vidal –, o art. 139, § 1º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, foi derrogado pela Emenda Constitucional n. 19/1998, que acabou com a isonomia dos subsídios dos cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder.

Segundo a nova redação do art. 39, § 1º, da Constituição Federal,
“a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: I –
a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira
; II – os requisitos para investidura; III –
as peculiaridades dos cargos
”
.

Destarte, ao contrário do regramento anterior, que previa a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder, hodiernamente, para fixação dos padrões de vencimentos é necessário sopesar a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, bem como as peculiaridades dos cargos.

Neste aspecto, comungo do entendimento exarado pelo eminente Relator ao asseverar que as atribuições das carreiras de Oficial de Justiça e as de Analista Judiciário são totalmente distintas, justificando, assim, a existência de diferentes tabelas de subsídios.

Some-se a isso que, com base nas peculiaridades do cargo exercido – seguindo o padrão determinado pelo art. 39, § 1º, da Constituição Federal –, os Oficiais de Justiça recebem mensalmente verba indenizatória para cumprimento de mandados em processos nos quais se concedeu a gratuidade da justiça.

Assim, vale a reflexão feita pelo douto Relator, ao indagar se seria possível aos Analistas Judiciários pleitearem o recebimento da indenização para cumprimento de mandados? De fato, a resposta somente poderia ser negativa, pois estamos diante de carreiras diversas.

Consoante destacou com propriedade o Des. Rui Ramos Ribeiro, em suas informações,
“não é a formação acadêmica exigida para o cargo que orienta o valor de sua remuneração”
.

Sublinhe-se, em reforço, que ainda que se defenda a plena vigência do art. 139, § 1º, da Constituição Estadual, em virtude da inexistência de revogação explícita, mesmo assim não se visualiza nenhuma ofensa – ou omissão – ao preceito constitucional invocado pela parte autora.

A toda a evidência, o preceito constitucional estabelece que a lei assegurará aos servidores isonomia de vencimentos para
cargos de atribuições iguais ou assemelhados
.

Entretanto, as atribuições entre os dois cargos são distintas, consoante se infere do quadro comparativo abaixo colacionado:

Analista Judiciário

Oficial de Justiça

Atividades: Distribuição dos processos e anotação no relatório diário; Distribuição das iniciais e petições para registro, autuação e juntada; Distribuição dos mandados para Oficiais de Justiça; Controlar, conferir e registrar a produção da Secretaria e do Gabinete; Triagem e separação de processos para impulsionamento.

Executa atividades de alta complexidade e responsabilidade de acordo com áreas específicas conforme a necessidade do Poder Judiciário.

Atividades: Fazer citações, intimações, notificações, prisões, sequestros, arrestos, penhoras, separação de corpos, integração e reintegração de posse, avaliações e demais medidas determinadas pelo Juiz. Proceder a avaliação, a guarda e conservação de bens, quando necessário, nos moldes da legislação em vigor. Cumpre o mandado e elabora os documentos relativos, constata, averigua e fiscaliza as questões ligadas às crianças e adolescentes, controla a manutenção da frota, elabora a avaliação judicial e efetua o leilão.

Fixadas tais premissas, não demonstrada pela parte autora violação ao princípio da isonomia, tampouco a omissão apontada, a improcedência da presente ação é medida que se impõe.

Em contrapartida, a despeito da impossibilidade de se reconhecer a omissão na presente ação, nada obsta que os Oficiais de Justiça, representados por seu Sindicato, apresente proposta de negociação diretamente à Presidência deste Sodalício, requestando a elevação dos seus subsídios, que condigam com suas funções e atividades, consideradas de
alta complexidade
e, por isso mesmo, com exigência de
curso superior
.

Não é possível que em havendo o Tribunal de Justiça reconhecido, no projeto de Lei que encaminhou à Assembleia Legislativa – convolada na Lei n. 10.255/2014 –, a complexidade das
funções
e
atividades
do cargo, a ponto de passar a exigir dos seus ocupantes
nível superior
de ensino, mantenha-os com os subsídios rebaixados, compatíveis com o nível médio e de média complexidade de seus afazeres, como previa a redação original do art. 10, V, da Lei n. 8.814/2008.

É preciso que o Tribunal de Justiça sente à mesa de negociação para atender a reivindicação dos postulantes do pleito, que é justo e de inteira justiça.

À vista do exposto, peço vênia à divergência, e, de consequência, acompanho o eminente Relator, Des. Márcio Vidal, para
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão contida na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão.

É como voto.

[1]
Anexo II da Lei Estadual n. 10.255/2014.

[2]
ID. 1792870.

[3]
Art. 139. O Estado e os Municípios, instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública direta, autarquias e fundações. § 1º. A lei assegurará, aos servidores da Administração Pública direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

[4]
Art. 10, inciso III, da Lei n. 8.814/2008 – Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020